Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-72.2018.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001202-72.2018.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE ROSA DE SANTANA GUEDES

Advogado(s)
:
RANGEL FONSECA DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE IUIU

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de processo administrativo que anulou portaria de ampliação de jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, ao argumento de cerceamento de defesa, violação a direito adquirido e à irredutibilidade salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que anulou a ampliação da jornada observou o devido processo legal, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se a servidora possui direito adquirido à manutenção da jornada ampliada e à correspondente remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública exerce o poder-dever de autotutela ao anular atos ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF, não se tratando de processo administrativo disciplinar, mas de controle de legalidade.
O devido processo legal é observado quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, ainda que em procedimento simplificado, sendo desnecessárias as formalidades próprias de processo disciplinar.
A notificação da servidora, com acesso aos autos e possibilidade de manifestação, satisfaz as garantias constitucionais do art. 5º, LV, da CF.
A fixação de prazo de cinco dias para defesa não configura ilegalidade, especialmente na ausência de norma específica, sendo razoável e compatível com o art. 24 da Lei nº 9.784/99.
Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief, pois não há demonstração de prejuízo concreto decorrente do prazo concedido para defesa.
A ampliação da jornada constitui ato administrativo vinculado aos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 232/2009, exigindo o surgimento de novas vagas decorrentes do aumento de matrículas.
A inexistência de crescimento de matrículas comprova a ausência dos requisitos legais, evidenciando a ilegalidade da portaria concessiva.
A Administração tem o dever de anular ato ilegal, não havendo direito adquirido a regime jurídico ilegalmente concedido.
A redução da jornada não viola a irredutibilidade de vencimentos, pois decorre da supressão de vantagem indevida, restabelecendo a situação legal originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública pode anular atos ilegais no exercício da autotutela, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade de processo administrativo por alegado cerceamento de defesa.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico concedido em desacordo com a lei.
A supressão de vantagem remuneratória indevida não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/99, art. 24; Lei Municipal nº 232/2009, art. 16; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJ-BA, Apelação nº 8000865-83.2018.8.05.0051, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000859-76.2018.8.05.0051, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 15.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001202-72.2018.8.05.0051
, em que figura com Apelante
ELIZABETE ROSA DE SANTANA GUEDES

e, como Apelado, o
Município de
Iuiu
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA